Tribunal: STF
Processo: RE 78887
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.- CONTRIBUIÇÃO DE MENOR AOS PAIS - DURAÇÃO.
1. A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECONHECE AOS PAIS INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE FILHOS MENORES
VITIMADOS POR ATOS ILICITOS. 2. SE O MENOR CONCORRIA PELO FRUTO DE
SEU TRABALHO PARA A ECONOMIA FAMILIAR, A INDENIZAÇÃO GARANTIRA ESSA
CONTRIBUIÇÃO PELO TEMPO CORRESPONDENTE E RESTANTE A DURAÇÃO PROVAVEL
DA VIDA DA VÍTIMA.